Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante das informações prestadas no ID 39144562, determino a expedição de mandado de intimação do terceiro interessado - ANAXIMENES VALE SANTOS – para cumprimento por Oficial de Justiça, no seguinte endereço: SBN Quadra 2, bloco H, entrada 2, parte b-19, Edifício Central, sala 706 – Vale Arquitetura, Asa Norte/DF, CEP: 70.040-904. Outrossim, por tratar-se da mesma área de atuação, na hipótese de não localização do terceiro interessado no endereço supracitado, deverá o Sr. Oficial de Justiça diligenciar no endereço alternativo localizado no SDN, conjunto A, sala 3064, Conjunto Nacional, Asa Norte/DF, CEP: 70.077-900. Por fim, determino que se faça constar no mandado de intimação que o terceiro interessado pode ser contatado por meio do aplicativo WhatsApp, de número (62) 99326-8348. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator